Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PASSAGEIRO EM MOTOCICLETA COM SINAIS SUPRIMIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA FRAUDE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela utilização de motocicleta com sinais identificadores suprimidos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, alegando que o réu era apenas passageiro, que desconhecia a adulteração e que incorreu em erro de tipo essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o passageiro de motocicleta com sinais adulterados pode ser responsabilizado pela figura equiparada do art. 311, § 2o, III, do CP; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo ou da exigência de que o agente “deveria saber” da adulteração; (iii) examinar a incidência do princípio do in dubio pro reo diante da inexistência de elementos que indiquem ciência da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 311, § 2o, III, do CP exige que o agente utilize veículo com sinais adulterados “em proveito próprio”, desde que tenha conhecimento (ou devesse saber) da adulteração, não se admitindo presunção automática desse elemento subjetivo.
4. A prova oral demonstra que o acusado era apenas passageiro, sem qualquer vínculo com a aquisição, posse ou condução da motocicleta, circunstância que afasta presunção de domínio do fato ou de ciência da adulteração.
5. Os policiais limitaram-se a relatar a abordagem e a constatação da supressão dos sinais identificadores, sem indicar qualquer indício concreto de que o passageiro soubesse da irregularidade.
6. A conduta de descer da motocicleta e deixá-la no chão é equívoca e não comprova dolo, pois é compatível com múltiplas interpretações e não evidencia conhecimento prévio da adulteração.
7. A ausência de placa, por si só, não permite concluir que o passageiro necessariamente sabia da adulteração, sobretudo porque o próprio condutor afirmou desconhecê-la.
8. Ausentes elementos suficientes para caracterização do dolo, é devida a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.